Tribunal: CARF
Processo: 10283.720942/2023-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720942/2023-37
ACÓRDÃO
1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BONNA VITTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a
ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa. O contribuinte
entendeu o lançamento e dele se defendeu adequadamente. A simples
correção de lapso manifesto na ementa da decisão recorrida não inquina a
decisão ou o próprio auto de infração de nulidade, ainda mais diante da
renovação da intimação para apresentação de Recurso, não havendo
prejuízo ao direito de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, afastar a arguição de nulidade da decisão
recorrida para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício
Fl. 7748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do Acórdão n.o
101-028.850, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 01 (DRJ01),
que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado
com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referente(s) ao(s)
ano(s)-calendário de 2018 e 2019, no valor histórico de R$ 91.822.432,28.
O lançamento decorre de suposta omissão de receitas apurada por meio de
presunção legal, fundamentada em diferenças no levantamento quantitativo de estoque por
espécie e na manutenção de passivo fictício (obrigações já pagas ou com exigibilidade não
comprovada). Adicionalmente, a autuação aponta insuficiência de recolhimento de IRPJ e
apuração incorreta de CSLL devido a erros na apuração do resultado, como a inclusão indevida de
receitas de subvenção no Custo da Mercadoria Vendida (CMV) e a tributação de reservas de
lucros.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 7325/7362), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega a incorreção do levantamento quantitativo de estoque, apontando
equívocos da fiscalização como a não conciliação de produtos com códigos e
descrições diferentes nas notas de entrada e saída, erros de escrituração na
EFD decorrentes de falhas de sistema, ausência de conversão de unidades
de medida (ex: KG para UN) e a consideração de notas fiscais canceladas ou
com CFOP incorreto, o que gerou diferenças de estoque inexistentes;
b) Em relação ao passivo fictício, sustenta a decadência do direito de lançar o
tributo, argumentando que o fato gerador da presunção de omissão de
receita ocorre no momento do registro contábil do passivo, e que as contas
apontadas pela fiscalização já possuíam saldos desde 2016. Alega, ainda, a
ocorrência de dupla tributação, pois os mesmos saldos de passivo foram
considerados como receita omitida tanto em 2018 quanto em 2019;
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
3
c) Que há dupla tributação sobre a mesma receita omitida, pois a fiscalização
utilizou duas presunções legais distintas (levantamento de estoque e passivo
fictício) para tributar o mesmo "caixa 2";
d) Que não houve insuficiência de recolhimento de IRPJ/CSLL pela inclusão de
subvenções no CMV, pois tal lançamento foi feito em contrapartida a uma
conta de receita de subvenção, tendo efeito nulo no resultado, sendo um
ajuste necessário para refletir a redução de custo proporcionada por
benefícios fiscais de ICMS do Estado do Amazonas;
e) Que a tributação sobre valores destinados a reservas de lucros é indevida,
pois a empresa apurou prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa de CSLL nos
períodos, conforme LALUR e LACS, não havendo, portanto, lucro a ser
tributado ou destinado a reservas;
f) Por fim, subsidiariamente, caso se mantenha a autuação, sustenta que é
necessária a reapuração dos tributos para considerar os prejuízos fiscais e
bases negativas acumuladas, a aplicação de alíquota zero de PIS/COFINS
sobre a venda de carnes e hortifrutícolas, e a não incidência de PIS/COFINS
sobre as vendas internas na Zona Franca de Manaus, conforme direito
reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia DRJ01, proferiu o Acórdão n.o 101-
028.850 (fls. 7707/7731), em substituição ao Acórdão no 101-028.266, para correção de inexatidão
material na ementa do acórdão original, que não refletia as razões da decisão, o qual foi
ementado da seguinte forma:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
INEXATIDÃO MATERIAL EM DECISÃO ANTERIOR. LAPSO MANIFESTO.
ACÓRDÃO RETIFICADOR.
As inexatidões materiais existentes em acórdão, devidas a lapso manifesto,
deverão ser corrigidas mediante a prolação de um novo acórdão.
ACÓRDÃO.
RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA.
O acórdão que retifica inexatidão material cometida em decisão anterior
deve ser cientificado ao impugnante, assegurando-lhe o prazo legal para
manifestação
Fl. 7750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
4
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITA. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR ESPÉCIE
CÁLCULO.
A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de
levantamento por espécie de quantidade de matérias-primas e produtos
intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica ( Lei no
9.430, de 1996, art. 41, caput ).
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTICIO.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a manutenção no
passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITA. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR ESPÉCIE.
CÁLCULO.
A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de
levantamento por espécie de quantidade de matérias-primas e produtos
intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica (Lei no
9.430, de 1996, art. 41, caput).
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTICIO.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a manutenção no
passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
PASSIVO FICTICIO. DECADÊNCIA.
A manutenção de passivo fictício na contabilidade não tem o condão de
deslocar o critério temporal do fato gerador para exercícios futuros, esse é
o entendimento 1a CSRF, na qual determina que o prazo decadencial se
inicia com o registro contábil.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITA. ALÍQUOTA. ZFM
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
das contribuições, dos acréscimos a serem lançados, em conformidade
Fl. 7751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
5
com a legislação do IRPJ. O valor da receita omitida será considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da COFINS e da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Para a determinação do valor da COFINS e da Contribuição para o
PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a
alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à
receita omitida, será aplicada a esta, a alíquota mais elevada entre aquelas
previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Todavia, não se aplica o disposto neste artigo às vendas de mercadorias
que tenham como destinatárias pessoas jurídicas atacadistas e varejistas,
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITA. ALÍQUOTA. ZFM
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
das contribuições, dos acréscimos a serem lançados, em conformidade
com a legislação do IRPJ. O valor da receita omitida será considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da COFINS e da
Contribuição para o PIS/Pasep. Para a determinação do valor da COFINS e
da Contribuição para o PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa jurídica auferir
receitas sujeitas a alíquotas diversas, não sendo possível identificar a
alíquota aplicável à receita omitida, será aplicada a esta, a alíquota mais
elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela pessoa
jurídica.
Todavia, não se aplica o disposto neste artigo às vendas de mercadorias
que tenham como destinatárias pessoas jurídicas atacadistas e varejistas,
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ apreciou a questão preliminar da correção do acórdão anterior,
confirmando o erro material e a necessidade de substituição para que o ementário refletisse
adequadamente o mérito da decisão, que tratou de omissão de receita por presunção legal e não
de arbitramento de lucro.
Fl. 7752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
6
No mérito, a DRJ acolheu parcialmente a prejudicial de decadência referente ao
passivo fictício. Após extensa análise da jurisprudência do CARF, o julgador alinhou-se ao
entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), segundo o qual o fato gerador da
omissão de receita, no caso de passivo inexistente, ocorre no momento do seu registro contábil.
Com base no resultado da diligência fiscal, que confirmou que parte dos passivos era mantida na
contabilidade desde exercícios anteriores a 2018, a decisão determinou a exclusão dos valores
decaídos e dos saldos replicados entre 2018 e 2019, reduzindo a base de cálculo desta infração
para R$ 942.711,50 em 2018 e R$ 514.227,60 em 2019.
Em relação ao levantamento quantitativo de estoque, o acórdão manteve
integralmente a autuação. O julgador ressaltou que o lançamento se baseou unicamente nas
informações da EFD, pois a empresa não prestou esclarecimentos quando intimada na fiscalização.
A decisão considerou que a própria diligência, solicitada pela DRJ, concluiu pela impossibilidade de
uma análise aprofundada devido à complexidade do sistema da empresa e à falta de um programa
próprio para verificação. Assim, diante da admissão de erros pela contribuinte (justificados como
falhas de sistema) e da imprestabilidade do seu controle de estoque, a DRJ entendeu que não
havia provas suficientes para afastar a presunção legal de omissão de receita.
A decisão, por outro lado, acatou integralmente as alegações da defesa sobre a
indevida tributação do resultado. O julgador concordou que o procedimento de adicionar parcelas
da receita de subvenção ao CMV era uma forma de anular o efeito da redução de custos gerada
por benefícios fiscais de ICMS, não alterando o resultado final, e determinou a exoneração desses
valores. Da mesma forma, reconheceu que era incorreta a tributação sobre reservas de lucros,
pois a diligência fiscal confirmou que a empresa apurou prejuízo fiscal e base negativa de CSLL nos
períodos, não havendo, portanto, lucro a ser tributado.
Por fim, quanto ao PIS e à COFINS, a DRJ acatou a alegação da contribuinte sobre a
não incidência nas vendas internas na Zona Franca de Manaus. O voto destacou que, apesar de a
fiscalização ter sido intimada em diligência para analisar a questão, ela se omitiu. Diante da falta
de análise fiscal e para não prolongar a lide, o julgador acolheu os percentuais de vendas internas
apresentados pela defesa (93% em 2018 e 94,28% em 2019), determinando a redução
proporcional da base de cálculo das contribuições.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
7744/7745), em que simplesmente sustenta que a decisão da DRJ é incongruente e altera
indevidamente o critério jurídico do lançamento, pois, embora a autuação original fosse por
"Omissão de Receitas por Presunção Legal", o acórdão recorrido teria mantido a cobrança com
base em "Arbitramento do Lucro", hipótese que não foi ventilada no Auto de Infração.
É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 7753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
7
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
O recurso apresentado, em sua lauda e meia é absolutamente protelatório e não
dialoga com a decisão Recorrida.
Em verdade, parece questionar, tão somente, revisão do Acórdão original uma vez
que, por erro, citou em sua ementa hipótese de arbitramento não realizada no lançamento. Muito
provavelmente, tal fato decorreu da existência de outro PAF do mesmo contribuinte e relativo ao
ano-calendário de 2017, onde o lançamento foi apurado com base no arbitramento.
No presente caso, em que pese o arbitramento não tenha ocorrido, e as razões de
decidir do Acórdão original estivessem hígidas (e acatando grande parte dos argumentos da
impugnante), na sua ementa a DRJ repetiu incorretamente a ementa constante do Acórdão
proferido no PAF 10283.725183/2022-18.
Repita-se, tratou-se de mero erro formal que não invalidaria a decisão, até porque
nas razões de decidir o presente lançamento foi devidamente analisado. Não há no voto menção a
arbitramento.
A DRJ assumiu o erro e promoveu a revisão do acórdão em razão do lapso
manifesto identificado, corrigiu a ementa e intimou novamente o contribuinte para apresentação
de Recurso.
Não há, portanto, qualquer inovação de critério jurídico ou cerceamento do direito
de defesa, não havendo o que se falar de nulidade ou de cancelamento do lançamento como
pleiteia a Recorrente em seu recurso.
Em verdade, parece que não há mais contra o que o contribuinte se insurgir uma
vez que, grande parte das suas razões de impugnação já foram acatadas. Em relação à matéria
remanescente o Recorrente nada se insurge, apenas insiste em pretensa nulidade do lançamento
quando, em verdade, caso existisse, trataria de nulidade da decisão, jamais do próprio auto de
infração.
Assim, tratando-se de recurso absolutamente protelatório e não vislumbrando a
hipótese de nulidade aventada, oriento meu voto por negar provimento ao Recurso.
Passo à análise do Recurso de Ofício.
Neste particular, entendo que a decisão Recorrida foi absolutamente acertada e
cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do novo
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Fl. 7754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
8
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não existem razões complementares ao Recurso de
Ofício, a questão foi adequadamente analisada pela decisão recorrida, acatando-se em grande
parte resultado da diligência realizada, à partir da constatação de uma série de equívocos
realizados pela fiscalização.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PASSIVO FICTÍCIO
A contribuinte alega que o lançamento sobre o passivo fictício havia decaído.
É considerada omissão de receita, nos termos do RIR/2018, a manutenção de
passivos fictícios, vejamos a norma:
Da omissão de receita Saldo credor de caixa, falta de escrituração de pagamento,
manutenção no passivo de obrigações pagas e falta de comprovação do passivo
Art. 293. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o ; e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40 ):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados; ou III - a manutenção no
passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
Fl. 7755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
9
As hipóteses legais de omissão de receitas trazem uma série de questionamentos
relevantes, um deles é a contagem do prazo decadencial nas hipóteses de passivo
fictício.
O artigo 293, III do RIR/2018 traz como hipótese de omissão de receitas a
manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada, usualmente denominada de passivo fictício.
Cabe esclarecer que os casos de passivo fictício, apesar de estarem enunciados
em um único inciso, compreendem duas hipóteses distintas e inconfundíveis, com
fundamentos legais distintos. Enquanto a manutenção, no passivo, de obrigações
já pagas foi introduzida pelo Decreto-lei 1.598/1977, em seu artigo 12, parágrafo
2o, a hipótese de passivo com exigibilidade não comprovada foi positivada apenas
com a Lei 9.430/1996.
No primeiro caso (obrigações já pagas), a empresa registra contabilmente
passivos reais e exigíveis, mas os quita com recursos de caixa dois e, por isso,
deixa de baixá-los, apesar de não serem mais exigíveis. A razão dessa presunção
se baseia no fato de que as empresas que possuem caixa dois podem se utilizar de
receitas não escrituradas para pagamento de duplicatas, fornecedores etc. Assim,
elas deixam de dar baixa nos passivos, mesmo após o pagamento, para evitar o
“estouro de caixa” e o respectivo registro de saldo credor na conta caixa,
mantendo esse passivo até que a empresa tenha recursos escriturados suficientes
para a sua baixa, e ocultando o ingresso de receitas não contabilizadas. No
segundo (exigibilidade não comprovada), a empresa constituiu uma conta no
passivo para dar lastro a um ativo não contabilizado, criando obrigação
inexistente.
A presunção da omissão de receitas com base no artigo 293, III do RIR traz a
reboque a discussão do momento em que se considera ocorrido o fato gerador
dos tributos sobre a renda, com impacto também no dies a quo do prazo
decadencial do direito do Fisco de lançar os tributos devidos sobre a receita
omitida.
O artigo 173, I do CTN estabelece que o prazo decadencial de cinco anos será
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, ou seja, no exercício seguinte à ocorrência do fato
gerador do tributo. Entretanto, nos casos de passivo fictício, é comum que o
passivo inexigível ou não comprovado permaneça registrado no balanço
patrimonial por diversos exercícios, havendo posições divergentes no âmbito do
CARF acerca de quando o prazo de cinco anos deverá ser contado.
O Acórdão 1401-001.777, de forma unânime, rejeitou a preliminar de decadência
sob o argumento de que o dever de comprovar as obrigações registradas no
passivo se dá no tempo presente, momento da ação fiscal, e não na data em que
as obrigações foram registradas na contabilidade, mesmo que o registro tenha se
dado em exercício já decaído. Argumenta que pensar o contrário seria supor que
Fl. 7756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
10
a presunção legal não seria aplicável ao passivo de longo prazo, estabelecendo
uma distinção onde a lei não excepcionou expressamente.
Esse mesmo colegiado, em composição pouco distinta, também prolatou o
Acórdão 1401-001.586, dizendo que não há nada na norma que permita inferir
que a presunção remeta a omissão de receita para períodos de apuração
pretéritos ao da constatação do passivo fictício, pois a lei não teria fixado o
momento em que o passivo em questão torna-se “fictício” ou “insubsistente”,
referindo-se apenas à “manutenção” no passivo de obrigações naquelas
condições. Ademais, o registro do passivo fictício não necessariamente implicará
que nesse momento ocorrerá a omissão de receitas, pois a manutenção dele
permite que a utilização de receitas transitando pelo caixa dois seja feita em
qualquer período a partir daí. Esses mesmos argumentos foram utilizados no
Acórdão 1201-001.801, onde se pontuou, complementarmente, que caberia ao
contribuinte comprovar que estaria sendo tributado múltiplas vezes por um
mesmo passivo fictício mantido por mais de um exercício.
Nessa mesma linha, o Acórdão 1302-002.771, também de forma unânime,
afirmando que se a fiscalização se ateve à análise das demonstrações contábeis
apenas em determinado ano-calendário, identificando o passivo fictício nesse
ano, então a partir daquele ano que se deve contar o prazo decadencial,
independentemente de o registro contábil ter se dado em exercício pretérito.
Por outro lado, o Acórdão 1401-001.201 aduz a importância de se identificar qual
a hipótese de passivo fictício, pois estão sujeitas a regras distintas de contagem de
prazo decadencial: a) para o caso de passivo já pago, o fato gerador é a data do
pagamento da dívida, momento em que se presume a omissão de receitas,
cabendo à fiscalização comprovar o dispêndio feito pela empresa e ao
contribuinte provar que a obrigação ainda é exigível; b) para o caso de passivo
inexistente, o fato gerador da obrigação tributária seria a data do registro na
contabilidade, pois a sua contabilização estaria vinculada à receita omitida,
devendo o contribuinte comprovar a data em que esses valores foram lançados.
Com teor parecido, o Acórdão 1402-002.197 aduz que a infração se dá no
momento do registro do passivo inexistente, pois só faz sentido a sua criação para
fazer frente a um ganho à margem da escrituração, equilibrando o saldo da conta
caixa, ao debitar no caixa o valor necessário para o suprimento em contrapartida
a um lançamento em conta de passivo, este sem lastro. Portanto, o fato gerador
do tributo só poderia ser aquele momento do registro do passivo, pois naquele
período ele estaria fazendo frente à receita omitida.
Também devo elencar mais dois acórdão que sustentam a mesma argumentação:
O Acórdão 1302-001.750 sustenta que a concretização da presunção de omissão
de receita se dá no momento em que, juridicamente, ocorra o fim da
exigibilidade. Assim, não basta ao Fisco verificar a existência de um passivo
inexigível ou inexistente, demandando-se também que haja a comprovação do
momento em que a exigibilidade deixou de existir ou que o passivo tenha sido
Fl. 7757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
11
registrado, para identificar a ocorrência do fato gerador relativo às receitas
omitidas.
No Acórdão 1301-002.960, o relator pontuou que o fato gerador do tributo, no
caso de passivo inexistente, seria a data do registro na contabilidade, sob pena de
se permitir que a autoridade fiscal escolha livremente a data de ocorrência dele,
em clara ofensa à segurança jurídica e ao CTN.
Após tanta divergência sobre a matéria, o assunto chegou à 1a CSRF e foi julgada
por meio do Acórdão 9101-002.340, no qual prevaleceu, de maneira unânime, a
posição de que o fato indiciário que dá ensejo à aplicação da presunção de
omissão de receitas é o registro do passivo inexistente, razão pela qual o fato
gerador do tributo será considerado como ocorrido no momento do registro
contábil do passivo.
Ao enfrentar a questão novamente no Acórdão 9101-003.258, a 1a CSRF manteve
a posição adotada preteritamente de que a manutenção de passivo fictício na
contabilidade não tem o condão de deslocar o critério temporal do fato gerador
para exercícios futuros. Nesse julgamento, entretanto, o resultado foi por maioria
de votos, refletindo a mudança de entendimento de alguns dos membros, bem
como a nova composição, em razão da alteração de quase todo aquele colegiado.
Portanto, na 1a CSRF, diferentemente das câmaras baixas da 1a Seção, a questão
tem se mantido pacífica e consolidada, o que tem como efeito prático a
divergência de entendimentos no julgamento de recursos voluntários, com sua
posterior uniformização por meio do recurso especial.
Entendo prudente seguir a direção dada pela 1a CSRF, na qual determina que o
prazo decadencial se inicia com o registro contábil.
Visitando as provas do processo, entendo que apenas alguns dos valores
encontravam-se registrados na contabilidade desde o fim o exercício de 2016.
A contribuinte traz a seguinte tabela:

O somatório das contas foi de R$ 3.585.261,20, o que supera o valor autuado em
2018.
Em sede de diligência, em face dos argumentos e provas trazidas pela impugnante
foi acatado, em parte, os argumentos apresentados na impugnação pela própria
unidade preparadora.
Fl. 7758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
12
Foram excluídos os valores que se mantiveram congelados nos períodos, assim
como os saldos que vieram de exercícios anteriores a 2018, e os de 2018 que
seriam iniciais em 2019, eliminando-se os saldos replicados, permanecendo os
que foram movimentados durante o ano de 2018 e 2019, como se já tivessem
sido pagos e/ou cuja exigibilidade não foram comprovadas, sendo R$ 942.711,50
em 2018 e R$ 514.227,60 em 2019, conforme planilha trazida pela fiscalização.
Acatando os argumentos trazidos pela impugnante, as bases de cálculo para os
lançamentos, foram de 3.532.714,54 e 4.778.876.36 para R$ 942.711,50 e R$
514.227,60, respectivamente para os anos de 2018 e 2019, nessa ordem.
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR ESPÉCIE
(...)
Do lançamento no custo da mercadoria vendida em contrapartida à receita de
subvenção
O procedimento fiscal adotado pela empresa em seus demonstrativos fiscais, no
que diz respeito as Receitas de Subvenções, adicionando às receitas e excluindo
na apuração do Lucro Real não teve restrição.
Por sua vez, a questão levantada se referia a determinação dos custos das
mercadorias revendidas (CMV), já que constatou-se que parte das receitas de
subvenção haviam sido incluídas nos custos.
Na impugnação a empresa esclarece que as subvenções do ICMS do Estado do
Amazonas são variáveis em função dos tipos e natureza dos produtos adquiridos e
comercializados, e que não reduzem o ICMS sobre as vendas, e sim os custos das
mercadorias adquiridas, daí que no resultado da empresa tais valores são
adicionados ao CMV, anulando-se os efeitos tributários, não refletindo no
resultado apurado. Razão pela qual, na demonstração contábil da receita de
subvenção, parcelas das mesmas são adicionadas ao CMV com débitos e
creditados na receita de subvenção.
Ficando demonstrado, pelas informações dadas e demonstradas na impugnação,
que o aumento do CMV com parcelas das receitas de subvenções ocorre para
anular a redução dos custos em função dos benefícios fiscais concedidos, por
meio do ICMS.
Portanto, correta a forma de apuração da contribuinte, devendo ser considerado
o aumento do CMV via subvenções específicas.
Tributação da reserva legal a despeito da apuração de prejuízo fiscal de IRPJ e
base negativa de CSLL
A Fiscalização anui que, efetivamente, não haveria que se falar em constituição de
reservas de lucros ou adição aos lucros acumulados nos exercícios de 2018 e
2019, tendo em vista que a empresa apurou prejuízo nos referidos exercícios
fiscais.
Fl. 7759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
13
Devem, portanto, ser excluídos os valores das reservas constituídas da base de
cálculo do lançamento, tendo em vista que a companhia partiria de um prejuízo.
Lançamento de PIS/COFINS sobre produtos sujeitos à alíquota zero
Em sua impugnação, a contribuinte trouxe planilha segregando os percentuais
faturados sujeitos a alíquota zero. Vejamos tabela extraída da defesa:

Sobre o PIS e a COFINS, na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a
alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita
omitida, será aplicada a esta, a alíquota mais elevada entre aquelas previstas para
as receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Trago aqui o dispositivo citado pela contribuinte, art. 748 da IN 1.911/2019:
Art. 748. Verificada a omissão de receita ou a necessidade de seu arbitramento, a
autoridade tributária determinará o valor das contribuições, dos acréscimos a
serem lançados, em conformidade com a legislação do IRPJ (Lei no 8.212, de 1991,
art. 33, caput e §§ 3o, com redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, e 6o; Lei
Complementar no 70, de 1991, art. 10, parágrafo único; Lei no 9.715, de 1998,
arts. 9o e 11; e Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
§ 1o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep (Lei no
9.249, de 1995, art. 24, § 2o, com redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art.
29).
Fl. 7760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.740 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720942/2023-37
14
§ 2o Para a determinação do valor da COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep,
na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não
sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita omitida, será aplicada a
esta, a alíquota mais elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas
pela pessoa jurídica (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 4o, incluído pela Lei no
11.941, de 2009, art. 29). (...)
(GRIFO DA IMPUGNANTE)
Todavia, tal sistemática de lançamento tem algumas barreiras a exemplo o seu
parágrafo 4o:
§ 4o Não se aplica o disposto neste artigo às vendas de mercadorias que tenham
como destinatárias pessoas jurídicas atacadistas e varejistas, sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio referidas no § 3o . (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010).
Portanto, foi imperioso que o processo fosse encaminhado à origem para dirimir
as dúvidas suscitadas pela contribuinte.
Todavia, ao analisar a resposta concedida pela Fiscalização observo que ela não
fez qualquer análise da alegação suscitada pela contribuinte.
Tendo em vista tal omissão, não desejando prolongar mais a lide, acato as
alegações e percentuais apresentados pela contribuinte, reduzindo a base de
cálculo em 93% e 94,28%, respectivamente para os anos de 2018 e 2019.

Entendo que a decisão recorrida foi acertada e não há o que se acrescentar. Sendo
o suficiente para decidir.
Assim, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento aos Recursos Voluntário e de Ofício.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 7761
DF CARF MF
Original